Tribunal: TJES
Processo: 5007304-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007304-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERREIRA BUZETTI LTDA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007304-50.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
FERREIRA BUZETTI LTDA - ME
RECORRIDOS:
ITAU UNIBANCO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

(1).
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em razão de negativação indevida. A parte autora narra que era correntista do banco réu, solicitando o encerramento de seu vínculo desde janeiro de 2021. Alega que em 25/02/2021, ao receber um depósito, solicitou a retirada dos valores e, mais uma vez, o encerramento da conta. Afirma que após um ano do encerramento da referida conta, recebeu a notificação de que seu nome havia sido negativado, motivado pela cobrança das tarifas da referida conta bancária. Pede, nestes termos, que seja suspensa a negativação indevida e que a ré seja condenada a indenizá-lo por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte autora, em recurso inominado, pugna pela majoração dos danos morais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à configuração do dano moral ao caso. Apesar de a parte ré alegar que não merece ser acolhido o pedido indenizatório ante a ausência de provas à ofensa ao direito da personalidade da parte autora, restou comprovada
a inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes
. Assim, entende-se que o
dano moral
in re ipsa
está configurado, pois decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ.
Sobre tal tópico, destaca-se o referido trecho da sentença,
in verbis
: “
Tornou-se incontroverso neste processo que a Autora não deve valores à Requerida, razão pela qual declaro a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo e ratifico a decisão de ID13317968. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, inclusive nas pessoas jurídicas, uma vez que viola a sua honra objetiva
”. Por tais singelas razões, é acertado o ato sentencial no que diz respeito à condenação a título de dano moral.

(6).
Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor não condiz com as particularidades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação do autor. Tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo emocional suportado pelo autor, haja vista que a negativação indevida prejudica a consolidação da empresa no mercado, majora-se o dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(7).
Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
majorar o dano moral ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.